Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-43.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008949-43.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUCAS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 026.396.271-71 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME - CNPJ: 17.523.941/0004-55 (APELANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS
–

ESTABELECIMENTO COMERCIAL
–

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não há outra conclusão senão de que as agressões verbais e físicas sofridas pelo consumidor decorrem do fato dele trabalhar na empresa concorrente.

O valor arbitrado na indenização por dano moral deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Empreendimentos Economize Ltda. – ME, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização movida por Lucas de Oliveira Dias, julgou
procedente o pedido, para condenar a ré o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral. Condenou-a ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante alega a inexistência de prova de que o ato agressivo ocorreu ordem da gerente do estabelecimento, pois qualquer pessoa tem acesso à frente da loja e poderia simplesmente gravar um vídeo combinando, agindo de má-fé, para prejudicar a empresa concorrente que à época estava começando a ser reconhecida na cidade.

Afirma que existe uma tentativa forçada de vincular a recorrente ao suposto evento danoso, como se estivesse alguma responsabilidade por eventual desentendimento entre duas pessoas. Salienta que deve ser considerado o indício de atitude fraudulenta, como uma tentativa de locupletamento ilícito, através de aventura jurídica para pleitear o dano moral.

Justifica que o recorrido era balconista da farmácia concorrente (Centrofarma) e de forma premeditada foi ao estabelecimento para provocar alvoroço, tumulto e confusão, já que sabedor de a empresa estava realizando uma promoção de venda de fraldas, e com tom provocativo e aos gritos dizia que iria comprar todas as fraldas disponíveis e não “arredaria o pé” enquanto não comprasse todos os produtos disponíveis na loja.

Alega que uma das gerentes percebeu que se tratava de “armadilha” para criar tumulto na loja, e neste ato, um cliente, percebendo a exaltação do recorrido iniciou uma discussão, fora do estabelecimento, trocando alguns empurrões. Segue defendendo a exclusão da responsabilidade civil, em decorrência da culpa exclusiva de terceiro.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 117864514).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Lucas de Oliveira Dias ajuizou ação de indenização em face da Empreendimentos Economize Ltda. - ME, alegando que no 05.07.2019 dirigiu-se até a empresa para adquirir 03 (três) unidades de fraldas que estavam na promoção, contudo, ao tentar realizar o pagamento no caixa, a gerente do estabelecimento Karoline, impediu-o de finalizar a compra, sob a alegação de que trabalhava na empresa concorrente, e que neste momento, alguns funcionário começaram a agredi-lo verbalmente.

Narrou que diante da sua insistência para finalizar a compra, e por se tratar de mero consumidor, comunicou o fato à Policia Militar e durante a espera da viatura da PM ao local, uma pessoa a mando da preposta da ré, iniciou a agressão física com tapas e chutes, empurrando-o para fora da farmácia. Ao final, pleiteia a condenação da empresa em decorrência do ato ilício.

Após o devido processo legal, o
MM. Juiz
a quo
, julgou
procedente o pedido, para condenar a ré o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral. Condenou-a ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, a
Empreendimentos Economize Ltda. – ME
apresentou recurso de apelação, asseverando que a ausência de prova robusta que vincula a sua responsabilidade, com possível existência de uma tentativa fraudulenta de locupletamento ilícito, através de aventura jurídica para pleitear o dano moral.

Segue defendendo a exclusão da responsabilidade civil, em decorrência da culpa exclusiva de terceiro.

Compulsando os autos, verifica-se ter restado incontroverso a ocorrência de lesão corporal, diante do laudo pericial nº. 200.1.02.2019.015684-01, vejamos:

“Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Lucas de Oliveira Dias apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”.
(id. 117863960)

Embora a apelante alegue a inexistência de responsabilidade civil, atribuindo culpa exclusiva de terceiro, resta evidente que as agressões verbais e físicas advêm do fato do recorrido tentar realizar a compra de fraldas em seu estabelecimento.

Como bem salientou o douto magistrado:

“
No caso em desate, restou incontroverso que o autor, no dia do fato, na qualidade de consumidor, no interior da empresa ré, onde fora adquirir fraldas e, ao se dirigir ao caixa, foi impedido de acabar com a aquisição, pela gerente e, ao depois, agredido verbal pelos funcionários, e fisicamente por terceiro, a mando da gerente da loja.

A testemunha Wilian de Sousa Girotto confirma as agressões sofridas pelo autor.

Ocorre que em momento algum a empresa ré conseguiu derruir os argumentos esposados pelo autor, trazendo aos autos apenas e tão somente afirmações que são do seu agrado.

Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação do serviço e o descaso da empresa para com o consumidor, uma vez que o fato do autor ser funcionário/empregado da concorrente não lhe dá o direito de agir como agiu, devendo, por conseguinte ombrear com a responsabilidade
.”

(id. 117864504 - negritei)

Sabe-se que a responsabilidade da apelante pelo dano decorrente da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Assim, para se eximir da responsabilidade que lhe é imputada por força do aludido dispositivo legal, deveria a ré comprovar a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, força maior ou caso fortuito, ônus do qual não se desincumbiu.

Na verdade, não produziu qualquer prova no sentido de afastar o fato constitutivo do direito do apelado, tecendo apenas suposições sobre ato fraudulento para condenação por dano moral.

Assim, diante dos elementos probatórios dos autos, não há como deixar de reconhecer a responsabilidade da apelante, impondo-se a manutenção da sentença.

Ademais,
resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos,
os fatos causaram ao apelado indiscutível constrangimento físico, psíquico e social, extrapolando, o mero dissabor
como pretende a recorrente.

Superada a questão,
analiso o
quantum
arbitrado a título de dano moral.

É certo que o arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-los, visando a compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desse valor oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e observando as nuances do caso
, considero justa a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as particularidades do pleito em questão.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo. Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 - grifei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Desta feita, em razão do trabalho adicional realizado nesta fase recursal, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Assim, diante do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022